Tribunal: TJSP
Processo: 1003666-41.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança proposta pela seguradora autora para cobrar parcelas vencidas em setembro e outubro de 2023, totalizando R$ 16.424,56. A parte autora alega que o contrato coletivo empresarial PME deve ser regido pelo Código Civil, não pelo CDC, e que os prêmios são devidos, pois o serviço permaneceu disponível

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança proposta pela seguradora autora para cobrar parcelas vencidas em setembro e outubro de 2023, totalizando R$ 16.424,56. A parte autora alega que o contrato coletivo empresarial PME deve ser regido pelo Código Civil, não pelo CDC, e que os prêmios são devidos, pois o serviço permaneceu disponível até o cancelamento em 19/11/2023.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade dos prêmios com vencimento em 20/09/2023 e 20/10/2023, considerando o cancelamento por inadimplência e a aplicação das normas protetivas.
III. Razões de Decidir
3. Mesmo em contratos empresariais, aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao abuso de direito.
4. As Resoluções Normativas da ANS têm natureza de norma de ordem pública aplicável a todos os contratos de plano de saúde. A estipulante integra a cadeia contratual destinada a beneficiar consumidores, não podendo sofrer práticas abusivas.
5. A parte ré não comprovou o cumprimento dos requisitos para o cancelamento do contrato, como reconhecimento de firma e upload no sistema, o que impede o cancelamento por inadimplência.
6. A cláusula 25.11, que estabelece cancelamento por inadimplência após 60 dias de atraso, é válida e protege o contratante, permitindo regularização.

IV. Dispositivo e Tese
7. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para julgar procedente o pedido de cobrança e condenar a ré ao pagamento de R$ 16.424,56, acrescido de correção monetária e juros de mora.
Tese de julgamento: 1. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato em contratos empresariais. 2. Validade da cláusula de cancelamento por inadimplência após 60 dias, não configurando abusividade.

Legislação Citada:
CC, arts. 187, 421, 422, 406, §1o; RN 455/2020.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1006206-88.2021.8.26.0224, Rel. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2022.